Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0714638-35.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANO MARQUES AGRAVADA: AVANY BARBOSA DE FARIA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 4007183, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JULIANO MARQUES, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. No STJ (ID 20497047), o apelo não foi conhecido. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática de repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 1.038.507/PR (Tema 961) (ID 20497048). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque o precedente do Tema 961 trata de impenhorabilidade de pequena propriedade rural para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, ao passo que, no caso destes autos, o cumprimento de sentença versa sobre condenação por danos morais. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 961. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014